Tribunal: TJSP
Processo: 1503553-46.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença que, em virtude do reduzido valor da causa, extingue o processo. Admissibilidade. Inexistência de penhora de bens ao longo de mais de um ano. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso denegado.